Tribunal: TJDFT
Processo: 0707082-79.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA COM BASE NO ART. 85, §8o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NA REGRA DO ART. 85, §2o, DO CPC. PERCENTUAL ENTRE 10% E 20% DO VALOR DA CAUSA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO APLICÁVEIS INDEPENDENTEMENTE DO CONTEÚDO DA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015.
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
3. O CPC estabelece critérios rígidos para a fixação dos honorários advocatícios, e a não aplicação dos limites quantitativos, previstos no § 2o do art. 85 do CPC, passou a ser tratada como exceção, consoante dispõe o § 8o do art. 85.
4. Se há uma das bases de cálculo previstas no § 2o do art. 85 do CPC (valor da condenação, valor do proveito econômico ou valor atualizado da causa), os honorários advocatícios não devem ser fixados somente com embasamento em Juízo equitativo, haja vista que o sistema processual estabeleceu parâmetros rígidos (critérios e limites percentuais) que devem ser observados.
5. É certo que foi devidamente atribuído valor à causa, conforme consta na inicial, devendo, por isso, a verba honorária ser fixada à luz do § 2o do art. 85 do CPC.
6. O §6o do art. 85 do CPC expressamente prevê que “os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito”.
7. Não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente, não deve haver o acolhimento dos embargos opostos.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.